Tribunal: TJSP
Processo: 1007807-90.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ção de aposentadoria. Revisional. Pretendida a revisão do benefício com a inclusão de verbas salariais reconhecidas nos autos da reclamação trabalhista anteriormente ajuizada. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo (Resp no 1312736/RS). Admitida a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial do benefício, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Benefício previdenciário que deve ser recalculado de acordo com o novo valor. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso provido.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes. Autor e ré que alegam ocorrência de omissão e contradição. Não acolhimento. Questões apreciadas pelo acórdão. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. A alegada contradição também não se sustenta posto que não há contrariedade ou divergência entre as proposições do acórdão. Pretensão que visa manifestação expressa acerca dos artigos constitucionais e legais mencionados no recurso para fins de prequestionamento. Desnecessidade. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007807-90.2018.8.26.0562; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Francisco Occhiuto Júnior

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Previdência privada. Suplementação de aposentadoria. Revisional. Pretendida a revisão do benefício com a inclusão de verbas salariais reconhecidas nos autos da reclamação trabalhista anteriormente ajuizada. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo (Resp no 1312736/RS). Admitida a inclusão

Ementa:
Embargos de declaração. Previdência privada. Suplementação de aposentadoria. Revisional. Pretendida a revisão do benefício com a inclusão de verbas salariais reconhecidas nos autos da reclamação trabalhista anteriormente ajuizada. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo (Resp no 1312736/RS). Admitida a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial do benefício, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Benefício previdenciário que deve ser recalculado de acordo com o novo valor. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso provido.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes. Autor e ré que alegam ocorrência de omissão e contradição. Não acolhimento. Questões apreciadas pelo acórdão. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. A alegada contradição também não se sustenta posto que não há contrariedade ou divergência entre as proposições do acórdão. Pretensão que visa manifestação expressa acerca dos artigos constitucionais e legais mencionados no recurso para fins de prequestionamento. Desnecessidade. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007807-90.2018.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é embargado
EDSON CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-90.2018.8.26.0562/50001 -Voto no
2
COMARCA: SANTOS - 12a VARA CÍVEL
EMBTE/EMBDO: EDSON CRUZ
EMBTE/EMBDA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL - PETROS
VOTO No 29.393
Embargos
de
declaração.
Previdência
privada.
Suplementação de aposentadoria. Revisional. Pretendida a
revisão do benefício com a inclusão de verbas salariais
reconhecidas nos autos da reclamação trabalhista
anteriormente ajuizada. Ação julgada improcedente.
Apelação
do
autor.
Aplicação
do
entendimento
consolidado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo (Resp
no 1312736/RS). Admitida a inclusão dos reflexos de
verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do
Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial do
benefício, condicionada à previsão regulamentar e à
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas.
Benefício previdenciário que deve ser recalculado de
acordo com o novo valor. Sentença reformada. Ação
julgada parcialmente procedente. Recurso provido.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes.
Autor e ré que alegam ocorrência de omissão e
contradição. Não acolhimento. Questões apreciadas pelo
acórdão.
Pretensão
que
visa
alterar
o
julgado:
impossibilidade. A alegada contradição também não se
sustenta posto que não há contrariedade ou divergência
entre as proposições do acórdão. Pretensão que visa
manifestação expressa acerca dos artigos constitucionais e
legais
mencionados
no
recurso
para
fins
de
prequestionamento. Desnecessidade. Embargos com nítida
feição infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edson Cruz e Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros,
contra o v. acórdão de fls. 1029/1038.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-90.2018.8.26.0562/50001 -Voto no
3
Diz o autor que há omissão no v. acórdão guerreado,
posto que não houve análise quanto ao pedido de receber os
valores retroativos desde a concessão do benefício em questão.
Aduz, ainda, que há contradição, posto que a verba honorária deve
incidir sobre o valor da condenação e não sobre aquele dado à
causa, nos termos da lei. Postula o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Por sua vez, a ré, em seus embargos declaratórios,
sustenta que a ação é improcedente, tendo em vista tratar-se de
matéria já decidida em recurso repetitivo, sob o Tema 907 do C.
STJ, pois a relação entre as partes é de direito privado e sem direito
adquirido ao regime previdenciário. Alega que é aplicável o
regulamento vigente na data de implementação do benefício,
quando reunidos os requisitos para a concessão. Menciona o
referido julgado, bem como a LC 109/2001, e o art. 927, III, do CPC.
Afirma a ausência de custeio e violação do art. 202 da CF.
Menciona, ainda, os artigos 1o, 3o e 19 da LC 109/2001, 6o da LC
108/2001, art. 5o, V, X e LV, 93, IX, da CF, para fins de
prequestionamento. Postula o acolhimento dos embargos de
declaração.
É o relatório do necessário.
Os embargos declaratórios não comportam acolhimento,
anotada a combatividade de seus dignos advogados.
Denota-se das peças recursais que as partes pretendem
imputar
ao
acórdão
omissão,
obscuridade
e
contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-90.2018.8.26.0562/50001 -Voto no
4
inexistentes, uma vez que toda a matéria foi apreciada em sede de
apelação. Anoto que, diferente do que sustentam os embargantes,
inexistem os vícios alegados.
Não há omissão quanto ao recebimento de valores
retroativos, posto que estabelecido que a condenação da ré “a pagar
ao autor as diferenças de suplementação de aposentadoria,
decorrentes das verbas salariais reconhecidas pela Justiça do
Trabalho
no
feito
no
0068500-84.2008.5.02.0446,
corrigida
monetariamente cada parcela mensal já paga, a partir da data de
seu pagamento, acrescida de juros de mora desde a citação,
obedecida ainda, a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula
291 do STJ, in verbis: 'A ação de cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria pela previdência privada
prescreve em cinco anos.' (cfr. fl. 1037).
Tampouco há contradição quanto aos honorários
arbitrados sobre o valor da causa nos termos do §2o do art. 85 do
CPC.
Por sua vez, inexistem os vícios aventados pela ré. O
Tema 907 REsp 1.435.837/RS trata de alteração no regulamento
do plano de previdência privada, assentado o entendimento de
ausência de direito adquirido.
Contudo, na hipótese dos autos, não houve alteração do
plano, mas debate sobre a aplicação de critérios já previstos no
plano vigente. Portanto, sem qualquer afronta ao entendimento do
C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-90.2018.8.26.0562/50001 -Voto no
5
Quanto ao custeio, restou consignada sua necessidade,
conforme se verifica a fls. 1038/1039, tendo sido autorizada sua
compensação, não havendo, portanto, qualquer omissão.
Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem
rever a posição do julgado; contudo, não existem a omissão, a
obscuridade e a contradição da forma alegadas.
Todas as questões foram devidamente apreciadas e
decididas, de modo que descabidos os argumentos trazidos, agora,
em seus recursos.
Aliás, para que prosperem os embargos pelas alegadas
omissão e obscuridade é necessário que haja ponto relevante a ser
aclarado entre as proposições do acórdão recorrido e os argumentos
expostos na peça recursal. No caso em tela, contudo, o acórdão
está fundamentado e esgotou os argumentos expostos pelos
recorrentes.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da
causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p.
241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-90.2018.8.26.0562/50001 -Voto no
6
Da mesma forma, para que prosperem os embargos
pela alegação de contradição, é necessário que haja desacordo
entre as proposições do acórdão. Essa divergência inexiste. Já foi
decidido: “A contradição que autoriza o uso de embargos de
declaração é a que se verifica entre proposições do acórdão, não
aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ 4a Turma,
REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in nota de
rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
guerreado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, uma vez que o v. acórdão
apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que
pretendem ambos os embargantes forçar novo julgamento da
questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido
caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo nos embargos de declaração, com fim de
prequestionamento, deve-se observar os limites do art. 1.022 do
CPC.
Finalmente, desnecessária a emissão de juízo explícito a
respeito dos artigos de leis federais e constitucionais mencionados
nos embargos declaratórios, como prequestionamento para efeito de
ulterior interposição de recurso, pois ausente violação aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-90.2018.8.26.0562/50001 -Voto no
7
conteúdos, tendo em vista que “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025
CPC).
Ante todo o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração opostos pelas partes.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator